Tribunal: TJSP
Processo: 3000250-84.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alteração do limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Lei Estadual no 17205/2019. Supremo Tribunal Federal, Tema 792 de Repercussão Geral. Suspensão dos processos. Questão que foi apreciada pelo acórdão embargado, não incidindo imposição legal no sentido de suspensão, que a Corte Superior não determinou. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1035,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alteração do limite para requisição de pagamento de pequeno valor. Lei Estadual no 17205/2019. Supremo Tribunal Federal, Tema 792 de Repercussão Geral. Suspensão dos processos. Questão que foi apreciada pelo acórdão embargado, não incidindo imposição legal no sentido de suspensão, que a Corte Superior não determinou. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1035, § 5°. Não incidência de hipótese de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de motivo excepcional para a revisão do julgado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3000250-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada FRANCISCO HENRIQUE COGO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 23 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000250-84.2020.8.26.0000/50000
2
VOTO No 34785
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 3000250-84.2020.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: FRANCISCO HENRIQUE COGO (AJ)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alteração do limite
para requisição de pagamento de pequeno valor. Lei
Estadual no 17205/2019. Supremo Tribunal Federal, Tema
792 de Repercussão Geral. Suspensão dos processos.
Questão que foi apreciada pelo acórdão embargado, não
incidindo imposição legal no sentido de suspensão, que a
Corte Superior não determinou. Código de Processo Civil
em vigor, artigo 1035, § 5°. Não incidência de hipótese de
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de motivo
excepcional para a revisão do julgado. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que, em
cumprimento de sentença de policial militar pelo cálculo de quinquênios e sexta-parte
sobre vencimentos integrais, deixou de acolher postulação do Estado pela aplicação da
Lei Estadual 17205/2019, que alterou o limite para as requisições de pagamento de
pequeno valor, postulando o Estado embargante pronunciamento sobre o pedido de
suspensão do processo até o julgamento final pelo Supremo Tribunal Federal do Tema
792 de Repercussão Geral.
Questão que foi apreciada pelo acórdão embargado, não
incidindo imposição legal no sentido da suspensão, que a Corte Superior não
determinou, Código de Processo Civil em vigor, artigo 1035, § 5°.
Não incidindo hipótese de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco de motivo excepcional para a revisão do julgado, são rejeitados
os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator